Tribunal: STF
Processo: Rcl 62364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-05
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região-TRT16 no Processo 0073100-32.2008.5.16.0003, para garantir a observância do decidido nas ADIs 2.418/DF e 16/DF, no RE 760.931/DF - Tema 246 da Repercussão Geral, bem como do que fixado no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs Reclamação Trabalhista, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa jurídica POI – Empresa de Vigilância Ltda. e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    No decorrer do processo de conhecimento, o ente público foi condenado como responsável subsidiário, com base na culpa in vigilando.



    [...]



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º, da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada na ADIn 2.418 e ADC nº 16 e no RExt nº 760.931. 



    A sentença de primeiro grau julgou improcedente os embargos com base nos singelos argumentos, in verbis:



    A discussão quanto à existência de culpa administrativa diz respeito ao mérito, estando resolvida com o trânsito em julgado da sentença. Também não há que se falar em inconstitucionalidade da interpretação que embasou a decisão, justamente porque a questão da culpa foi destacada na sentença, apontando expressamente para a existência da culpa in vigilando.”



    Ato contínuo, a municipalidade interpôs agravo de petição na tentativa de fazer valer as decisões vinculantes desta Corte Suprema. Malgrado os pedidos formulados, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, rechaçou as teses do poder público nos seguintes termos:



    ‘A respeito da alegada inexigibilidade do título judicial, amparada pelo art. 535, §5º, do CPC c/c ADC 16, o agravante pretende, na verdade, rediscutir o ônus probatório, como fica claro em suas razões recursais: "a decisão que ora se tenta executar - sentença confirmada - baseou a condenação do ente público como responsável subsidiário com suporte em errônea inversão do ônus probatório" (fl. 255).



    Não se trata de título que viola decisão do STF, mas de decisão de cujo teor discorda a parte agravante. No entanto, a matéria está acobertada pelo instituto da coisa julgada, não sendo mais possível reacender-se a discussão por via de recurso, mas, tão-somente pela via da Ação Rescisória (arts. 337, II, 502, 505, c/c art. 966, inciso II, do NCPC), apartada do presente processo. 



    É inviável, na atual fase processual, a modificação do título executivo judicial sobre o qual se funda a execução, a teor do art. 879, § 1º da CLT. Nego provimento ao apelo.’



    De forma direta, de acordo com a decisão reclamada, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios. Ostensiva violação à ADIn nº 2.418! O Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e afirma que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória — violando a ADIn nº 2.418 —, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando.” (documento eletrônico 1, pp. 1-3; grifos no original)



    Verifico que a sentença exequenda transitou em julgado em 28/8/2003 (documento eletrônico 2; p. 117). Iniciada a execução e rejeitados os embargos do Município de São Luís, sob o argumento da impossibilidade de conferir-lhes caráter rescisório, o Município interpôs, na sequência, agravo de petição, embargos de declaração e, por fim, recurso de revista, o qual teve o seguimento negado pelo TRT16. 



    Contra a decisão que obstou o seguimento daquele último recurso, o reclamante interpôs agravo de instrumento ao qual também foi negado seguimento pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST. Desta decisão, encontra-se pendente de julgamento o agravo, conforme verificado no site do TST.



    O Município alega que:



    “Extrai-se do acórdão reclamado que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado — inexigibilidade do título executivo — sob pretexto de ter havido “coisa julgada”. Repetidamente em incumprimento ao decidido nas ADIns nsº 2.418 e 3.395. 



    Impreterível consignar que a Fazenda Pública sempre pautou sua insurgência — inexigibilidade do título executivo judicial — com base na ADIn nº 2.418, a qual conferiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, os quais, sempre foram negados pela Justiça do Trabalho. De igual modo, incisivamente argumentou-se que a coisa julgada inconstitucional (vício de inconstitucionalidade qualificado) se formou a partir do momento em que restou inobservada a autoridade do STF (art. 102, §2º da CF) no julgamento da ADC nº 16 e do RExt nº 760.931, fato este representado na inversão do ônus da prova na fiscalização do contrato e na culpa presumida. 



    Dessa forma, parece evidente que a decisão reclamada transgride as normas constitucionais dispostas nos arts. 97, 102, §2º, e 103-A, §3º, representadas pelas decisões vinculantes proferidas citadas.” (documento eletrônico 1, p. 4; grifos no original)



    Ao final, requer:



    “[...] a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RExt nº 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC;” (documento eletrônico 1, p. 150)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADI 2.418/DF, na ADC 16/DF , no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral e no enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No julgamento da ADI 2.418/DF, de relatoria do Ministro Teori Zavaski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 4/5/2016, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). [...]



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.”



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a partir dos julgamentos mencionados é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Por último, trago o teor da Súmula Vinculante 10: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto. 



    O reclamante busca, em suma, o reconhecimento dos efeitos rescisórios dos embargos à execução opostos contra sentença da 3a Vara do Trabalho de São Luís, transitada em julgado em 28/8/2003 (documento eletrônico 2; p.117). Fundamenta seu pedido no que decidido na ADI 2.418/DF, julgada em 4/5/2016, para garantir o afastamento da responsabilidade subsidiária da administração pública, nos termos da ADC 16/DF (julgada em 24/11/2010) e do RE 760.931/DF (tese fixada em 26/4/2017).



    Noto que a sentença exequenda transitou em julgado antes de o Supremo Tribunal, na ADI 2.418/DF, declarar a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5º.



    Seja como for, tais dispositivos do CPC/1973 (e correspondentes do CPC/2015) declarados constitucionais não se aplicam ao caso concreto. Isso porque o trânsito em julgado da decisão exequenda é anterior ao precedente firmado no Tema 246 (e também ADC 16/DF), o que exigiria ação rescisória e não meros embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença (vide artigo 535, § 8º, do CPC/2015).



    De fato, a condenação subsidiária do Município de São Luís está sob o manto da coisa julgada, formada em momento anterior aos precedentes paradigmas indicados.



    Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Seguindo esta mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



     2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.



     3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/3/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54565 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023)



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator